Tribunal: TJDFT
Processo: 0743895-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - em face à decisão que determinou ao agente público o cumprimento de ordem judicial anterior e sob pena de responsabilização pessoal. Antes do julgamento do recurso, sobreveio nos autos a comunicação de que a decisão teria sido cumprida, o que, em tese, afastaria a possiblidade de aplicação da sanção. Instado a se manifestar quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal, o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (ID 55211834). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o recorrente insurgiu-se em relação a decisão que cominou pena para o descumprimento de determinação anterior. Porém, a ordem fora cumprida, afastando-se a possibilidade de incidência da sanção. Forçoso concluir que eventual provimento deste recurso não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403